Tribunal: STF
Processo: Rcl 66254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.